Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600211-49.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INDEFERIMENTO DO DRAP. SÚMULA TSE Nº 20.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. REGISTRO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do
Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que indeferiu o pedido de
registro de candidatura da recorrente ao cargo de vereador pelo
Partido Democrático Trabalhista (PDT), por ausência de
comprovação de filiação partidária.

1.2. Na sentença, fundamentou-se que a candidata não atende à
condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da
Constituição Federal, e que o indeferimento do DRAP é
fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele
vinculados.

1.3. A recorrente sustenta que, apesar de a filiação partidária não
constar no sistema FILIA, outros documentos comprovam a sua
qualidade de filiada, invocando, para tanto, a Súmula TSE nº 20 e o
§ 4º do art. 11 da Res. TSE nº 23.596/2019. Requereu o
provimento do recurso para deferir o seu registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44111973 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520461483700000043062986
Número do documento: 24100520461483700000043062986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:13:24

2.1. Verifica-se a possibilidade de reconhecimento de filiação
partidária com base em documentos unilaterais apresentados pela
candidata, em especial documento firmado pelo presidente da
agremiação reconhecendo a desídia do partido.

2.2. Necessidade de analisar documentos unilaterais para a
comprovação da filiação por meio de procedimento próprio previsto
no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade nos termos do
art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, devendo ser comprovada
até 6 meses antes do pleito (art. 9º da Lei nº 9.504/1997).

3.2. Embora a Súmula TSE nº 20 permita a comprovação da
filiação por outros elementos de convicção, documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, como a ficha de
filiação, não são suficientes para este fim, conforme iterativa
jurisprudência do TSE (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS e
REspEl nº 060160761). (Grifei)

3.3. A ausência de regularização do vínculo partidário pelo
procedimento próprio previsto no art. 11, § 2º, da Reso

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600211-49.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600211-
49.2024.6.16.0015 (DRAP 0600168-31.2024.6.16.0139), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Richardson da Silva Antunes, para concorrer ao cargo de Vereador, ante à ausência
de condição de elegibilidade, consistente na falta de filiação partidária ao partido político que
apresentou o Requerimento de Registro de Candidatura. (Indeferimento do registro de candidatura
de Richardson da Silva Antunes, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 20321, pelo
20 - Pode, no Município de Carambeí/PR, ). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICHARDSON DA SILVA ANTUNES (RECORRENTE)
JULIO CEZAR SVIECK FONTOURA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL PTN (RECORRENTE)
JULIO CEZAR SVIECK FONTOURA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111973
05/10/2024
20:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.873

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600211-49.2024.6.16.0015 –
Carambeí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: RICHARDSON DA SILVA ANTUNES
ADVOGADO: JULIO CEZAR SVIECK FONTOURA - OAB/PR58262
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN
ADVOGADO: JULIO CEZAR SVIECK FONTOURA - OAB/PR58262
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
F I L I A Ç Ã O
P A R T I D Á R I A .
COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS
UNILATERAIS. INAPTIDÃO. RECURSO
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO
INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença que indeferiu o pedido de registro
de candidatura ao cargo de vereador do
Município de Carambeí/PR, em razão da
ausência de comprovação de filiação
partidária válida ao partido PODEMOS.
1.2. O recorrente alega erro na filiação ao
PMB, apresentando documentos do próprio
partido que confirmariam a sua desistência
de filiação. Requer o provimento do recurso
para convalidar sua candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificação da possibilidade de
comprovação de filiação partidária com
base em documentos unilaterais emitidos
pelo partido.
2.2. Análise da aplicabilidade da Súmula nº
Num. 44111973 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520461483700000043062986
Número do documento: 24100520461483700000043062986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:13:24

G
20 do TSE quanto à comprovação de
filiação partidária por outros elementos de
convicção, além dos registros do sistema
FILIA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A filiação partidária é condição de
elegibilidade, conforme art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, devendo estar
formalizada até 6 meses antes das
eleições.
3 . 2 . A j u r i s p r u d ê n c i a d o T S E ,
consubstanciada na Súmula nº 20, admite a
comprovação de filiação partidária por
elementos de convicção diversos da
listagem oficial, desde que não produzidos
unilateralmente e destituídos de fé pública.
3.3. No presente caso, os documentos
apresentados pelo recorrente, consistentes
em declarações emitidas pelo próprio
partido, são unilaterais e desprovidos de fé
pública, não sendo suficientes para
comprovar a regular filiação partidária.
3.4. Ademais, a legislação eleitoral permite
ao filiado prejudicado por desídia do partido
solicitar à Justiça Eleitoral a regularização
de sua filiação (art. 19, § 2º, da Lei nº
9.096/1995), o que não foi feito pelo
recorrente, inviabilizando a análise da
questão no âmbito do registro de
candidatura.
3.5. Portanto, não restou comprovada a
condição de elegibilidade referente à
filiação partidária, mantendo-se a sentença
de indeferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4 . 1 . V o t o p e l o c o n h e c i m e n t o e
desprovimento do recurso, mantendo-se o
indeferimento do registro de candidatura ao
cargo de vereador do recorrente.
4.2. Tese de julgamento: A comprovação da
filiação partidária por documentos
unilaterais não é válida para fins de registro
de candidatura, sendo necessária a
r e g u l a r i z a ç ã o p r é v i a c o n f o r m e
procedimento específico.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, V

Num. 44111973 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520461483700000043062986
Número do documento: 24100520461483700000043062986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:13:24

G
G
G
G
G
G
Lei nº 9.504/1997, art. 9º

Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º

Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 2º

Jurisprudência relevante citada:

Súmula TSE nº 20

TSE, AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03.05.2021

TSE, REspEl nº 060160761, Rel. Min. Carlos Horbach, Publicado em Sessão, 10/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RICHARDSON DA SILVA
ANTUNES em face da sentença de id. 43975887, que indeferiu o pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador do Município de Carambeí/PR, pelo Partido PODEMOS
- PODE 20, em razão da ausência de comprovação de filiação partidária. (id. 43975894)

Alega o recorrente que estava filiado ao PODEMOS quando postulou sua
filiação ao Partido PMB-35, tendo solicitado sua desfiliação em 31/01/2024, conforme
documento anexado aos autos. Aduz que foi informado pelo Presidente do Diretório
Municipal do PMB que, como ainda não havia sido lançado no sistema FILIA, não seria
necessário providenciar a desfiliação e sua filiação permaneceria ao partido anterior.

Narra que, por equívoco cometido pelo PMB, foi realizada sua filiação ao
partido em 27/02/2024, o que o recorrente apenas descobriu quando intimado pelo Juízo
a quo. Trouxe aos autos declaração do presidente do PMB Municipal, confirmando que,
em 31/01/2024, o ora recorrente havia requerido a desistência de sua filiação, mas que,
por equívoco, foi lançada a sua filiação (id. 43975877).

Alega que participou da convenção do PODEMOS em 03/08/2024 e,
contrariamente, ao afirmado por Juízo de 1º grau, há nos autos comprovação de filiação
do Recorrente junto ao PODEMOS – 20, desde 22/06/2023. Por fim, requereu o
provimento do recurso para que seja revertida a filiação do recorrente ao partido
Num. 44111973 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520461483700000043062986
Número do documento: 24100520461483700000043062986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:13:24

PODEMOS para o fim de convalidar a manifestação democrática de escolha do nome do
Recorrente, para a participação do pleito de 2024, como candidato a vereador da cidade
de Carambeí – PR, pelo partido PODEMOS – 20, deferindo e homologando assim o seu
requerimento de registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito, entendendo que
inexistindo provas de que o recorrente estava de fato filiado ao partido PODEMOS pelo
prazo legal, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
interposto.

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, visto que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico nº
107845/2024 em 31/08/2024 (id. 43975890) e o recurso eleitoral foi interposto em
03/09/2024 (id. 43975893).

II. ii. Mérito

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral Inominado interposto por
RICHARDSON DA SILVA ANTUNES em desfavor da sentença que indeferiu o seu
pedido de registro de candidatura para este pleito por ausência de condição de
elegibilidade, tendo em vista não estar filiado à partido político, em afronta ao contido no
art. 14, § 3º, da Constituição Federal e na Lei nº 9.504/1997.

Em suas razões recursais o recorrente assevera que postulou sua filiação ao
Partido PMB-35, tendo solicitado sua desfiliação em 31/01/2024 e que fora informado pelo
Presidente do Diretório Municipal do PMB que, como ainda não havia sido lançado no
sistema FILIA, não seria necessária providenciar a desfiliação e sua filiação permaneceria
ao partido PODEMOS. Aduz que por equívoco cometido pelo PMB, foi realizada sua
filiação ao partido em 27/02/2024, o que o recorrente apenas descobriu quando intimado
por este Juízo. Apresenta declaração do PMB Municipal, confirmando que, em
31/01/2024, o ora recorrente havia requerido a desistência de sua filiação, mas que, por
equívoco, foi lançada a sua filiação ao Partido PMB e confirmando que, em 31/01/2024, o
ora recorrente havia requerido a desistência de sua filiação, mas que, por equívoco, foi
lançada a sua filiação (id. 43975877).

Nas informações do candidato juntadas no id. 43975867 em relação à filiação
partidária consta o seguinte:

Com efeito, é condição de elegibilidade estar filiado ao partido pelo qual
pretende sair candidato, conforme dispõe o art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal:
Num. 44111973 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520461483700000043062986
Número do documento: 24100520461483700000043062986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:13:24

Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos
termos da lei, mediante:
§ 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
V – a filiação partidária.

Acerca do tema, o art. 11, § 1º, III da Lei n.º 9.504/1997, alterado pela Lei nº
13.165, 2015, assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:

[...]

III - prova de filiação partidária;

Via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral por meio da
relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA.

Por outro lado, é certo também que a condição de elegibilidade relativa à
filiação partidária pode ser comprovada por outros documentos, além dos registros oficiais
constantes no banco de dados da Justiça Eleitoral de filiados formado com base na
listagem de filiados encaminhada pelos partidos, a teor do que estabelece a Súmula nº 20
do TSE:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.

Porém, esse abrandamento somente é admissível diante de provas idôneas e
incontestáveis de que o vínculo partidário foi formalizado até 6 (seis) meses antes da
realização do pleito e restando demonstrado que a omissão na lista de filiados anotada
nesta Justiça Especializada decorreu de desídia ou, mesmo, má-fé dos dirigentes da
agremiação.

Isto porque, o filiado cujo nome não consta na lista regularmente enviada no
sistema FILIA, com base no art. 19 da Lei nº 9.096/1995, tem o direito de questionar essa
omissão mediante o procedimento próprio da lista especial, disciplinado pelo art. 19, § 2º
Num. 44111973 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520461483700000043062986
Número do documento: 24100520461483700000043062986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:13:24

da mesma lei e regulamentado pela Res.-TSE nº 23.956/2019, recentemente alterada
pela Resolução nº 23.668/2021, com a seguinte redação:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido
político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais,
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a
data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos.

[...]

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o
caput deste artigo.

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido
político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou
nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais,
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a
relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a
data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em
que estão inscritos ( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo,
pelos partidos políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias
corridos, contados da data da filiação constante da ficha respectiva.
(Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente ao juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a
inclusão de seu nome nos registros oficiais do partido, devendo
instruir o pedido com documentos e informações que possam
auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na
classe Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido
político para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se
existente ficha de filiação assinada pelo requerente, apresente-a
em juízo. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Num. 44111973 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520461483700000043062986
Número do documento: 24100520461483700000043062986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:13:24

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o
lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado do
lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Veja-se que, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1995 (redação da Lei nº
9.504/1997), “na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o
partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá
remeter, aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos
prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação
dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número
dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos”, permanecendo inalterada
a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente se a relação
não é remetida nos prazos mencionados neste artigo (parágrafo 1º) bem como que os
prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput do artigo (parágrafo 2º).

No caso posto, a alegação é a de que a ausência do nome da recorrente na
lista de filiados ao partido PODEMOS se deu em razão de cancelamento automático, em
virtude de filiação equivocada ao partido PMB.

Nos termos do supratranscrito art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995, ainda que
seja de responsabilidade dos partidos políticos a remessa das listas de filiação à Justiça
Eleitoral, é possível aos filiados requerer a inclusão de seu nome nos registros oficiais do
partido, providência que foi negligenciada pelo recorrente.

Como já mencionado, a Resolução nº 23.596/2019, em seu art. 11, §2º, prevê
tal possibilidade, justamente para que seja sanada possível irregularidade que cause
prejuízo àqueles interessados em concorrer a algum cargo público, bastando para isso a
iniciativa do futuro candidato. Entretanto, conforme já fixou o c. Tribunal Superior Eleitoral,
o debate sobre a filiação partidária é inviável no procedimento referente ao requerimento
de registro de candidatura .

Colaciono abaixo alguns julgados que assim restaram decididos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RRC.
ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 30 E 52 DO TSE. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, a Corte de origem assentou que o pedido de
restabelecimento da filiação ao SOLIDARIEDADE formulado pelo
candidato, nos autos do Processo 0600284-53.2022.6.19.0000, foi
Num. 44111973 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520461483700000043062986
Número do documento: 24100520461483700000043062986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:13:24

julgado improcedente pelo Juízo da 241ª ZE, mantendo-se, por
conseguinte, a sua filiação ao União Brasil, por ser a mais recente.

2. Nos termos da Súmula 52 do TSE, é inviável a análise do acerto
ou desacerto da decisão que, em processo específico, analisou a
filiação partidária do candidato.

3. A jurisprudência pacífica do TSE é no sentido de que
documentos produzidos unilateralmente e, por conseguinte,
desprovidos de fé pública, como fotografias, ficha de filiação,
ata de convenção partidária, declarações e certidões
subscritas por dirigentes partidários, por si sós, são inaptos a
comprovar a condição de filiado do candidato. Tal
circunstância afasta a aplicação da Súmula 20 do TSE. (grifei)

4. O acórdão regional está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 30/TSE, in verbis:
"Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. As razões do agravo são inaptas a desconstituir os fundamentos
da decisão agravada, que, por isso, mantêm-se hígidos.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

AgR-REspEl nº 060086398 Acórdão RIO DE JANEIRO - RJ,
Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 15/12/2022
Publicação: 15/12/2022

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC).
DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL. SÚMULAS Nº 20, 24 E
30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e
provas, de que os documentos juntados pelo candidato são
insuficientes para comprovar a regular filiação partidária não é
passível de revisão em sede de recurso especial e se encontra em
conformidade com a jurisprudência do TSE. Aplicação das
Súmulas nº 20 e 24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação,
registros internos do partido, atas partidárias e fotografias
Num. 44111973 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520461483700000043062986
Número do documento: 24100520461483700000043062986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:13:24

constituem documentos unilaterais e desprovidos de fé pública,
inaptos a demonstrar a filiação partidária" (AgR-REspEl nº
0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato
para contestar e regularizar a situação de sua filiação
partidária deverá fazê-lo em procedimento próprio, de acordo
com o rito estabelecido pelo art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995.
A discussão acerca da filiação partidária é inviável em RRC"
(AgR-REspEl nº 0600513-64/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº 30/TSE.

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(TSE Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min.
Carlos Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
10/11/2022)

É nesse sentido também o entendimento desta e. Corte Eleitoral:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INDEFERIMENTO DO DRAP. SÚMULA TSE Nº 20.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. REGISTRO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do
Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que indeferiu o pedido de
registro de candidatura da recorrente ao cargo de vereador pelo
Partido Democrático Trabalhista (PDT), por ausência de
comprovação de filiação partidária.

1.2. Na sentença, fundamentou-se que a candidata não atende à
condição de elegibilidade prevista no art. 14, §3º, inciso V da
Constituição Federal, e que o indeferimento do DRAP é
fundamento suficiente para indeferir os pedidos de registro a ele
vinculados.

1.3. A recorrente sustenta que, apesar de a filiação partidária não
constar no sistema FILIA, outros documentos comprovam a sua
qualidade de filiada, invocando, para tanto, a Súmula TSE nº 20 e o
§ 4º do art. 11 da Res. TSE nº 23.596/2019. Requereu o
provimento do recurso para deferir o seu registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44111973 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520461483700000043062986
Número do documento: 24100520461483700000043062986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:13:24

2.1. Verifica-se a possibilidade de reconhecimento de filiação
partidária com base em documentos unilaterais apresentados pela
candidata, em especial documento firmado pelo presidente da
agremiação reconhecendo a desídia do partido.

2.2. Necessidade de analisar documentos unilaterais para a
comprovação da filiação por meio de procedimento próprio previsto
no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade nos termos do
art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, devendo ser comprovada
até 6 meses antes do pleito (art. 9º da Lei nº 9.504/1997).

3.2. Embora a Súmula TSE nº 20 permita a comprovação da
filiação por outros elementos de convicção, documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, como a ficha de
filiação, não são suficientes para este fim, conforme iterativa
jurisprudência do TSE (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS e
REspEl nº 060160761). (Grifei)

3.3. A ausência de regularização do vínculo partidário pelo
procedimento próprio previsto no art. 11, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.596/2019, impossibilita o reconhecimento da filiação
partidária no âmbito do RRC, conforme entendimento
jurisprudencial.

3.4. Considerando o indeferimento do DRAP e a ausência de
comprovação válida de filiação partidária, é inviável o deferimento
do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo o indeferimento do registro de candidatura da recorrente
ao cargo de vereador pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT.

4.2. Tese de julgamento: A comprovação da filiação partidária
mediante documentos unilaterais não possui validade para fins de
registro de candidatura, sendo necessária a regularização prévia
conforme procedimento específico.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 3º,
V; Lei nº 9.504/1997, art. 9º; Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º;
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula TSE nº 20; TSE, AgR-
Num. 44111973 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520461483700000043062986
Número do documento: 24100520461483700000043062986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:13:24

REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
03.05.2021; TSE, REspEl nº 060160761, Rel. Min. Carlos Horbach,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022.

(Recurso Eleitoral n 0600221-95.2024.6.16.0079, Relator Des. Luiz
Osório Moraes Panza, Acórdão nº 63.960, Julgado em
09/09/2024)

Logo, a discussão sobre a inclusão em lista especial demandaria ajuizamento de
ação própria pela parte interessada, já que em sede de registro de candidatura, a análise fica
restrita à existência de provas não unilaterais acerca da filiação partidária.

Nesse contexto, o recorrente trouxe aos autos declaração do presidente do
PMB Municipal, confirmando que, em 31/01/2024, o ora recorrente havia requerido a
desistência de sua filiação, mas que, por equívoco, foi lançada a sua filiação. Também,
juntou ao presente recurso um “print” do Sistema Filia no qual consta a desfiliação do
PODEMOS em 27/02/2024 e filiação PMB na mesma data.

Verifica-se que todos os documentos juntados pelo recorrente para
comprovar sua alegação são indubitavelmente documentos unilaterais, destituídos de fé
pública, não podendo, desse modo, serem considerados para demonstrar má-fé ou erro
da agremiação partidária, o que nos termos da Súmula nº 20 do C. Tribunal Superior
Eleitoral, não são aptos a comprovar a filiação partidária.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Ilustríssima Representante da
Procuradoria Regional Eleitoral, deve-se manter a respeitável sentença que indeferiu o
requerimento de registro de candidatura porque não atendida a condição de elegibilidade
prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, ou seja, a regular filiação partidária.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
interposto, mantendo-se incólume a r. sentença de 1º Grau que indeferiu o registro de
candidatura de Richardson da Silva Antunes para concorrer ao cargo de vereador pelo
Partido PODEMOS de Carambeí-PR.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

Num. 44111973 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520461483700000043062986
Número do documento: 24100520461483700000043062986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:13:24

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600211-
49.2024.6.16.0015 - Carambeí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTES: RICHARDSON DA SILVA ANTUNES, COMISSAO PROVISORIA
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL PTN - Advogado dos RECORRENTES: JULIO CEZAR
SVIECK FONTOURA - PR58262 - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA
GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111973 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 20:46:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100520461483700000043062986
Número do documento: 24100520461483700000043062986
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 17:13:24